Tribunal: TJMT
Processo: 31261-70.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 09/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200010757442
Data/hora de protocolamento: 02/09/2020 18:04
Número do processo: 8031261-31.2018.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: EDER PIRES
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
00202697304: ROZA BATISTA DE FREITAS R$ 623,82
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
02 SET 2020 18:04 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 2.479,68 (03) Cumprida R$ 623,82 03 SET 2020 20:33
Barreto Duarte parcialmente por
09 SET 2020 15:37 Desbloqueio de JOAO ALBERTO R$ 623,82 Não enviada - -
Valores MENNA BARRETO
DUARTE
BCO C6 S.A.
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
02 SET 2020 18:04 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 2.479,68 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 17:11
Barreto Duarte
1 / 2
Respostas
BCO SAFRA
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
02 SET 2020 18:04 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 2.479,68 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 17:48
Barreto Duarte
BCO VOTORANTIM
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
02 SET 2020 18:04 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 2.479,68 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 18:30
Barreto Duarte
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
02 SET 2020 18:04 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 2.479,68 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 02:21
Barreto Duarte
2 / 2